Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE JOSE NEUTON MOURA DA SILVA CONHECIDOS. OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK
1.1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
1.2. A contradição apontada nos embargos de declaração do Recorrente não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado reconheceu que não houve revogação, cassação ou cancelamento do mandato, nos termos dos itens 4 e 5 do acórdão embargado.
1.3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
2. EMBARGOS DE JOSÉ NEUTON MOURA DA SILVA
2.1. Verifico a ocorrência de omissão no exame do pedido de condenação em litigância de má-fé formulado na peça de contrarrazões ao Recurso Inominado.No entender da parte requerida, também ora embargante, a parte autora pretendeu obter objetivo ilegal.
2.2. Sem razão o embargante. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios tinha como fundamento suposta interpretação de cláusula contratual confrontado, por outro lado, com o contexto de fático delimitado que dupla propositura de ações por parte do requerido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Portanto, não se tratava de demanda com objetivo de produzir enriquecimento sem a justa causa.
2.3. É o caso, portanto, de sanar a omissão apontada, tão somente para indeferir o pedido de condenação do Sr. Gustavo Michelotti às penas de litigância de má-fé, sem que se altere o resultado do julgamento.
3. EMBARGOS DE GUSTAVO MICHELOTTI FLECK CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE JOSE NEUTON MOURA DA SILVA CONHECIDOS E PROVIDOS - OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.